Tribunal: CARF
Processo: 15868.720103/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720103/2016-32
ACÓRDÃO
1401-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONNECT COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS E ELETRÔNICOS LTDA. - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO
DA DRJ QUE SE FUNDAMENTA EM PREMISSAS ABSOLUTAMENTE
EQUIVOCADAS.
O cerceamento de defesa se configura quando há elementos e documentos
necessários que não foram analisados pelo órgão julgador. No presente
caso, além de deixar de apreciar razões de defesa que são essenciais ao
julgamento da contenda, fundou sua decisão em premissas fáticas, legais e
probatórias incorretas, o que apenas reforça e evidencia o cerceamento do
direito de defesa do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar nula a
decisão recorrida, por falta de apreciação de todas as alegações autônomas da impugnação,
devendo voltar os autos à instância a quo, para prolação de nova decisão, nos termos do voto do
relator
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Fl. 3630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720103/2016-32
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza, Paulo
Elias da Silva Filho (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin. Ausente o conselheiro Luiz Augusto de Souza Goncalves, substituído pelo
conselheiro Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 09-71.870,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado(s) com o
objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referente(s) ao(s) ano(s)-
calendário de 2011, no valor histórico original de R$ 3.248.944,40.
A controvérsia central do processo reside na apuração de omissão de receitas pela
autoridade fiscal. A autuação baseou-se em documentos internos da empresa apreendidos
judicialmente, notadamente anotações manuscritas em cadernos intitulados "Caixa" ou
"Movimento de Caixa", que, por sua vez, refletiam o conteúdo de "Pedidos" de venda. A
fiscalização considerou os valores desses pedidos, para os quais não encontrou notas fiscais ou
depósitos bancários correspondentes, como receita de vendas omitida da tributação.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte e o responsável
solidário apresentaram Impugnação (fls. 3.443/3.495), o que fizeram com base nas seguintes
alegações:

a) Alega a decadência do direito de lançar, sustentando que a ciência do auto
de infração não ocorreu validamente em 2016. Argumenta que as tentativas
de intimação postal foram nulas por terem sido enviadas a endereços de
familiares dos sócios (mãe e sogra), e não ao domicílio tributário eleito pela
pessoa jurídica, em violação ao Decreto no 7.574/2011 e à Súmula CARF no
9. Defende que a ciência efetiva só ocorreu em janeiro de 2017 (em
4/1/2017 ou 16/1/2017), quando os documentos foram retirados nos
Correios ou quando as planilhas essenciais ao lançamento ("RV OMITIDA
2011") foram disponibilizadas no e-processo, tornando extinto o direito de
lançar sobre a maior parte dos períodos de 2011, seja pela regra do art. 150,
§4o, do CTN (pagamento antecipado e entrega de declaração) ou,
alternativamente, pela regra do art. 173, I, do CTN;
b) Que, caso seja reconhecida a decadência parcial, os saldos de prejuízo fiscal
e de base de cálculo negativa da CSLL, que a fiscalização utilizou para
Fl. 3631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720103/2016-32
3
compensar o lucro nos períodos decaídos (2o e 3o trimestres), devem ser
"devolvidos" e disponibilizados para compensação no 4o trimestre de 2011,
caso este permaneça tributável;
c) Que o procedimento fiscal constitui um arbitramento de receita ilegal, não
previsto no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999). Afirma que as
anotações em cadernos intitulados "Caixa" não são livros contábeis, mas
meros controles gerenciais rudimentares dos "pedidos" emitidos, que por
sua vez são frequentemente orçamentos ou reservas de mercadorias, não
representando vendas concretizadas;
d) Que a fiscalização ignorou as receitas devidamente contabilizadas e
tributadas (R$ 2,3 milhões), tratando todo o valor apurado nos cadernos (R$
2,4 milhões) como omitido. Alega que isso configura uma tributação em
duplicidade, pois as vendas escrituradas também se originaram desses
mesmos pedidos. Subsidiariamente, pleiteia que, se alguma receita for
considerada omitida, que seja apenas a diferença entre o total dos pedidos e
as receitas já declaradas;
e) Que era impossível estabelecer a correlação exata entre cada pedido e seu
respectivo documento fiscal, como exigido pela fiscalização, devido a
particularidades do negócio, como vendas por meio de vendedores externos
autônomos e parcerias com borracharias (onde o pedido era feito em nome
do parceiro e a nota fiscal emitida para o cliente final). A impossibilidade foi
agravada pela destruição do HD do computador que continha os dados dos
cupons fiscais (ECF) durante a apreensão pela Polícia Federal;
f) Que a fiscalização não encontrou qualquer movimentação bancária
incompatível com as receitas declaradas nas contas da empresa ou dos
sócios, o que corrobora a inexistência da vultosa omissão de receitas
apontada;
g) Que, na apuração do PIS e da COFINS, a fiscalização tributou toda a receita
omitida com as alíquotas majoradas para produtos importados. Pede que
seja aplicado um critério de proporcionalidade, considerando que parte do
estoque era composta por mercadorias adquiridas no mercado interno,
cujas vendas como atacadista/varejista são sujeitas à alíquota zero;
h) Por fim, que a aplicação da multa qualificada de 150% carece de motivação,
pois o relatório fiscal e os autos de infração apenas citam o dispositivo legal
(art. 44, §1o, Lei 9.430/96), sem especificar qual das condutas previstas nos
arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64 teria sido praticada e sem comprovar o
dolo, em afronta às Súmulas CARF no 14 e 25 e ao direito de defesa.

Fl. 3632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720103/2016-32
4
Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz
de Fora/MG, proferiu o Acórdão n.o 09-71.870 (fls. 3.549/3.563) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PIS/PASEP
E
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO. As hipóteses de crédito no âmbito do regime não
cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são
somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva,
falecendo razão a interessada, pela literalidade do art. 8o, II, da Lei no
10.637/2002, bem como do mandamento previsto no art.10o, II, da Lei no
10.833/2003.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REGRA GERAL DE
CONTAGEM DE PRAZO. Nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação o prazo decadencial para constituição do crédito tributário
obedece à regra do parágrafo 4o do artigo 150 do CTN, salvo nas hipóteses
de comprovação de dolo, fraude ou simulação e de ausência de
antecipação de pagamento de tributo, quando a regra de contagem de
prazo desloca-se para a do inciso I do artigo 173 do CTN.
DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. ARTIGO 173, INCISO I DO
CTN. A ocorrência comprovada de dolo nos atos infracionais identificados
remete a contagem do prazo decadencial para o disposto no inciso I do
artigo 173 do CTN. Lançamento realizado no lapso permitido, decadência
não há.
MULTA QUALIFICADA. MULTA AGRAVADA. A aplicação da multa de ofício
qualificada, no percentual de 150%, será aplicada sempre que houver o
intuito
de
fraude,
caracterizado
em
procedimento
fiscal,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, sujeitando-se ainda o autuado ao agravamento da exigência nos
casos em que deixar de atender a intimações expedidas pela autoridade
fiscal.
ERRO DE CAPITULAÇÃO LEGAL - NULIDADE Ainda que houvesse uma
equivocada fundamentação legal, o que de fato não ocorreu, ainda assim a
jurisprudência consolidada no contencioso administrativo é no sentido de
que se a impugnação apresentada demonstra que o sujeito passivo bem
compreendeu a infração que lhe foi imputada, defendendo-se a contento,
ficando afastada a possibilidade de nulidade por esse motivo.
Fl. 3633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720103/2016-32
5
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES. O lucro da pessoa jurídica será
arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou
quando a escrituração contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária, ou para determinar o lucro real.
ESCRITURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Para que a escrituração
faça prova em favor do contribuinte dos fatos nela registrados, necessário
se faz a estrita observância das disposições legais e que os fatos estejam
devidamente comprovados por documentos hábeis. Ausentes tais
requisitos, não ocorre a inversão do ônus da prova de que trata o artigo
924 do RIR/99. Nesse caso, incumbe ao contribuinte comprovar na devida
forma e com documentos idôneos todos os fatos escriturados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou a preliminar de decadência, rejeitando-a. O julgador
estabeleceu a data da ciência do lançamento em 27 de dezembro de 2016, com base nos Avisos de
Recebimento postais juntados aos autos. A decisão considerou que, diante da comprovação de
dolo na conduta do contribuinte, a contagem do prazo decadencial deveria seguir a regra aplicável
aos casos de comprovada fraude, que estabelece o início do prazo no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ao realizar o cálculo, partindo do
ano-calendário de 2011, o prazo para a constituição do crédito se encerraria em 1o de janeiro de
2017. Como a ciência ocorreu em 27 de dezembro de 2016, o lançamento foi considerado
tempestivo.
No mérito, a decisão da DRJ manteve a autuação com base na omissão de receitas.
O voto se apoiou no princípio da verdade material para validar o uso de todos os meios de prova
lícitos, inclusive presunções simples, e considerou os talões de pedidos e as anotações em
cadernos como "válidos como instrumentos probatórios" para a comprovação da infração. A DRJ
inverteu o ônus da prova, argumentando que, como a escrituração do contribuinte não cumpria os
requisitos legais para fazer prova a seu favor, caberia a ele comprovar, com documentos hábeis e
idôneos, a regularidade dos fatos e a correlação entre os pedidos e as vendas faturadas, o que não
ocorreu. A decisão refutou a alegação de bitributação, por entender que a interessada não
conseguiu comprovar o seu argumento.
A DRJ também afastou a alegação de nulidade por erro na capitulação legal dos
dispositivos que fundamentaram a autuação. O julgador entendeu que, mesmo que houvesse um
equívoco, o contribuinte demonstrou ter compreendido perfeitamente a infração imputada,
Fl. 3634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720103/2016-32
6
exercendo plenamente seu direito de defesa, o que afastaria qualquer vício, conforme
entendimento administrativo consolidado.
Em relação ao PIS e à COFINS, a decisão julgadora ignorou o pedido de rateio
proporcional das receitas entre produtos importados e nacionais. Em vez disso, introduziu um
novo critério jurídico ao afirmar que, como considerava o IRPJ da impugnante sujeito à apuração
pelo "lucro arbitrado" no período, as contribuições deveriam ser apuradas obrigatoriamente pelo
regime cumulativo, conforme as normas legais vigentes para tal regime de apuração. Com base
nesse fundamento, a DRJ concluiu ser improcedente o pleito da defesa.
Por fim, a multa qualificada de 150% foi mantida. O voto reconheceu que a
aplicação da penalidade agravada depende da demonstração do dolo, não bastando a mera
constatação da falta de recolhimento de tributos. No entanto, concluiu que o "conjunto
probatório" e a "farta materialidade" apresentados pela fiscalização eram suficientes para
evidenciar a prática de condutas dolosas que se enquadravam nas hipóteses legais para a multa
qualificada, justificando a manutenção da multa no patamar máximo.
Ciente da decisão, o contribuinte e o responsável solidário interpuseram Recurso
Voluntário (fls. 3.567/3.617), em que reiteram argumentos da defesa, sendo necessário evidenciar
os seguintes argumentos:

a) Alega, preliminarmente, a nulidade do Acórdão da DRJ por cerceamento de
defesa, argumentando que a decisão recorrida não enfrentou diversas
questões fundamentais levantadas na impugnação, como o pedido de
aproveitamento de prejuízos fiscais, o rateio da base de cálculo do
PIS/COFINS e a prova da inexistência de movimentação bancária
incompatível;
b) Desenvolve o argumento da decadência, apontando o erro fático da DRJ ao
fixar a ciência em 27/12/2016 com base em um AR enviado para o endereço
da mãe dos sócios, e não para o domicílio fiscal da empresa. Como prova da
fragilidade da decisão, apresenta um acórdão proferido por outra turma da
mesma DRJ, em processo paralelo sobre o IPI decorrente dos mesmos fatos,
no qual a decadência foi integralmente reconhecida;
c) Alega a nulidade do lançamento por introdução de novo critério jurídico
pela decisão da DRJ, em violação ao art. 146 do CTN. Aponta que a
fiscalização apurou o IRPJ com base no lucro real, mas o Acórdão recorrido
afirmou expressamente que "considera-se a impugnante sujeita à apuração
do IRPJ sobre o lucro arbitrado", o que seria uma alteração indevida do
lançamento em sede de julgamento;
d) Desenvolve o argumento contra a multa qualificada, sustentando que a DRJ,
ao tentar justificar a penalidade, na verdade supriu a ausência de motivação
que era um vício original do auto de infração. A autoridade julgadora não
Fl. 3635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720103/2016-32
7
poderia complementar a fundamentação do ato de lançamento, mas apenas
julgar com base no que foi originalmente produzido pela fiscalização.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente cumpre fazer alguns esclarecimentos e correções quanto à decisão
Recorrida.
No presente lançamento estamos diante de fatos geradores relativos ao ano
calendário de 2011, a apuração das omissões de IRPJ e CSLL seguiram o regime do lucro real
trimestral adotado pela contribuinte, e não o lucro arbitrado como descrito pela DRJ.
Outrossim, para os tributos reflexos com apuração mensal a autoridade fiscal
promoveu a apuração também de acordo com o regime de apuração.
Assim, estamos diante de lançamentos cujos fatos geradores remontam abril de
2011, portanto, os 3 últimos trimestres do exercício.
Tais esclarecimentos são relevantes para fins de enfrentamento da preliminar de
decadência arguida. Isto porque, tendo como última data de fato gerador o último dia do exercício
de 2011, e tendo sido aplicada a multa qualificada, com base na regra insculpida no art. 173 do
CTN, caso mantida a qualificação a decadência do crédito tributário constituído se consumaria em
02/01/2017 (para o 2 e 3 trimestres de 2011) e 02/01/2018 para o 4 trimestre de 2011, isso se
mantida a qualificação.
Pois bem, a Recorrente desenvolve o argumento da decadência, apontando o erro
fático da DRJ ao fixar a ciência em 27/12/2016 com base em um AR enviado para o endereço da
mãe dos sócios, e não para o domicílio fiscal da empresa. Como prova da fragilidade da decisão,
apresenta um acórdão proferido por outra turma da mesma DRJ, em processo paralelo sobre o IPI
decorrente dos mesmos fatos, no qual a decadência foi integralmente reconhecida.
Não vejo como um erro fático da DRJ, mas sim uma conclusão absolutamente
equivocada quanto à data da efetiva intimação da contribuinte.
Fl. 3636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720103/2016-32
8
Entretanto, para melhor esclarecer os fatos relativos à intimação da Recorrente,
cumpre ressaltar alguns pontos formalizados pela autoridade fiscal no documento que intitula
“Relatório da Ciência do Auto de Infração” (fls. 3433 a 3438).
Trata-se do primeiro documento desta natureza que este relator se depara na
análise de um processo administrativo fiscal. Veja que a autoridade fiscal escreveu uma verdadeira
defesa para justificar a validade dos seus atos de intimação. Atos estes, com a devida vênia,
absolutamente equivocados, sem base legal e carreados de presunção de má fé do contribuinte.
O início do procedimento fiscalizatório ocorreu com a apreensão de documentos
em novembro de 2014 mas, no presente processo, o Termo de Início do Procedimento Fiscal se
deu em 06/05/2016 e, ao longo de mais de 06 (seis) meses a autoridade fiscal sempre intimou
regularmente o contribuinte no seu domicílio fiscal na Avenida América do Sul, no 3.023, Bairro
Jardim Santo Expedito, na cidade de Jales – SP, CEP 15707-084.
A tabela abaixo trazida pela Recorrente resume todas as intimações regularmente
realizadas:

Depois de mais de 07 (sete) meses de trabalho fiscal, a autoridade emitiu os
respectivos autos de infração em 19/12/2016 e tentou promover a intimação da contribuinte
pessoalmente em 20/12/2016, já prestes de decorrer o transcurso do prazo decadencial.
Entretanto, a autoridade fiscal não conseguiu promover a intimação na referida
data, e assim relatou os fatos em seu “Relatório de Ciência do Auto de Infração”:

Em 20/12/2016, dirigimos para a sede da empresa: Rua América do Sul, 3023, no
Município de Jales-SP, para a ciência da intimação do auto de infração, sendo que,
a empresa estava fechada. Registramos esse fato em Termo de Constatação Fiscal
e tiramos fotos do local.
Como a empresa estava fechada, redirecionamos a ciência da intimação do auto
de infração aos sócios da empresa:

Fl. 3637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720103/2016-32
9
Pois bem, veja que, de imediato, sem qualquer nova tentativa de intimação ou de
realização de citação editalícia a autoridade fiscal já partiu para a citação dos sócios em seus
endereços pessoais, bem como do advogado da empresa em seu endereço profissional. Repito,
não houve dissolução irregular e nem nova tentativa de intimação da contribuinte em seu
domicílio fiscal regular, válido e para o qual o mesmo fiscal já tinha antes direcionado, ao menos,
08 (oito) intimações!
Não apenas isso, diante de intimações infrutíferas de alguns sócios a autoridade
fiscal ainda promoveu intimação em endereço diverso do domicílio fiscal dos mesmos, a exemplo
da situação relativa ao sócio Carlos Alberto Regatieri:

3 – No endereço de outro imóvel de propriedade do sócio Carlos Alberto
Regatieri: Rua 06, no 2693, Jales-SP. Sendo que, a correspondência foi recebida,
em 28/12/2016, por familiar, Sr. Victor Mistilides. E, em 03/01/2017, a Sra. Coralia
Nusralla Mistilides, devolveu posteriormente a correspondência fechada ao
correio, com a justificativa de mudança de endereço. O cônjuge do sócio Carlos
Alberto Regatieri se chama Maria Elisa Mistilides Regatieri.

Não só isso, ainda emitiu correspondência para o endereço de outras empresas dos
sócios:

4 -Também emitimos correspondência no endereço constante na base da Receita
Federal, de uma outra empresa do sócio Elman Roberto Regatieri: Administração
de imóveis e Direitos Patrimoniais 5R Ltda, CNPJ no 17.251.195/0001-45, situado
na Rua Onze, 2127, sala 1, Jales-SP. Sendo que, a correspondência foi recebida,
em 27/12/2016, pela Sra. Irma Queda Regatieri. A correspondência fechada foi
devolvida posteriormente ao correio com a justificativa de mudança de endereço,
em 03/01/2017. Informamos que a Sra. Irma Queda Regatieri é a administradora
da empresa e também é a mãe dos sócios Elman Roberto Regatieri e Carlos
Alberto Regatieri. Os sócios da empresa Administração de imóveis e Direitos
Patrimoniais 5R Ltda são: Elman Roberto Regatieri e Elman Regatieri ( já falecido e
Pai de Elman Roberto Regatieri ).

Para complementar, a autoridade fiscal ainda buscou promover a intimação da
contribuinte, também fora de seu domicílio fiscal, através de seu advogado:

5 – Ainda emitimos correspondência no endereço comercial do Advogado da
empresa, o Sr. Odassi Guerzoni Filho, CPF no 734.656.078-72 – Rua Euclides da
Cunha, 1001, Araçatuba-SP, sendo que, na primeira tentativa de entrega no dia
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720103/2016-32
10
28/12/2016, houve a recusa de recebimento sem justificativa; e na segunda
tentativa, em 29/12/2016, o advogado estava ausente. Após, a correspondência
ficou na agência de correio em Araçatuba-SP, aguardando retirada, e nos foi
devolvido em 10/01/2017;

Veja que os fundamentos iniciais que levaram a autoridade fiscal à adotar tais
medidas se baseiam na sua conclusão de que:

Pela impossibilidade de dar ciência pessoal à empresa ( fechada ) e pela via postal
aos sócios, motivada pela ausência dos sócios nos seus endereços residenciais
informados no cadastro da repartição fiscal, e sendo que, não é razoável a
fiscalização aguardar a reabertura da empresa e retorno dos sócios para proceder
à entrega do Auto de Infração de forma pessoal ou através dos correios, emitimos
correspondências para outros endereços dos sócios:

Em relação à impossibilidade de dar ciência à empresa, veja a prova que
fundamentou tal conclusão:

Fl. 3639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720103/2016-32
11

Ora, depois de mais de 07 (sete) meses de início do procedimento fiscalizatório,
mais de 08 (oito) intimações regularmente realizadas na sede da empresa, a autoridade fiscal
buscou realizar a intimação no dia 20/12/2016 (nas proximidades das festas natalinas) e, ao se
deparar com um aviso de fechamento temporário para reabertura na segunda-feira dia
26/12/2016 após as festas natalinas, sem nenhuma nova tentativa de intimação regular da
contribuinte ou, ainda, da adoção de procedimentos relativos à intimação por edital, passou a
adotar procedimentos adotados quando ocorre a dissolução irregular da pessoa jurídica.
Isto porque, após mais de 07 (sete) meses a autoridade fiscal não poderia aguardar
05 (cinco) dias para promover nova tentativa de intimação regular da contribuinte. À partir de
então, trilhou uma verdadeira odisseia absolutamente equivocada, para não dizer “desvairada”
promovendo uma série de atos eivados de vícios para realizar a intimação da contribuinte, sem
nenhuma base legal e partindo de premissas e presunções absurdas posto que desacompanhadas
de qualquer contexto probatório.
Veja a conclusão a que chegou a autoridade fiscal sem qualquer contexto fático ou
probatório:

A contribuinte na tentativa de esquivar-se do recebimento da intimação do Auto
de infração para que ocorra o decadência tributária ( em 31/12/2016 ) fechando a
empresa temporariamente e seus sócios se ausentando dos endereços
residenciais informados no cadastro da repartição fiscal, mas esta fiscalização
considera cientificada a contribuinte, nos seguintes endereços:
1 - No endereço de outro imóvel de propriedade do sócio – Carlos Alberto
Regatieri – Rua 06 no 2693, Jales-SP ( cientificado em 28/12/2016), e também no
endereço de uma outra empresa de propriedade do sócio – Elman Roberto
Regatieri, Rua Onze, 2127, Sala 1, Jales-SP, ( cientificado em 27/12/2016 ), pois as
correspondências foram recebidas por familiares e devolvidos posteriormente
sem justificativa plausível;
2 – No endereço comercial do advogado da empresa, pois a correspondência foi
recusada sem nenhuma justificativa, pois o advogado tem pleno poderes para
receber a intimação do Auto de Infração ( cientificado em 28/12/2016).

Ora, a autoridade fiscal presumiu que o fechamento temporário da empresa se deu
única e exclusivamente para esquivar-se da intimação e promover o decurso do prazo decadencial
que ocorreria no dia 02/01/2017. Entretanto, tal conclusão é absolutamente desacompanhada de
qualquer contexto fático probatório. Porque a autoridade fiscal não tentou promover a intimação
novamente na semana seguinte e ainda antes do curso do prazo decadencial, ao menos para
infirmar suas conclusões?
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720103/2016-32
12
O prazo decadencial já é absolutamente alongado, ainda mais com a aplicação da
regra do art. 173 do CTN, o fisco obteve acesso aos documentos do contribuinte no ano de 2014,
deflagrou a presente fiscalização em 2016 e passou mais de 07 meses fiscalizando a contribuinte,
não havia tempo suficiente para a regular constituição do crédito tributário?
Ou seja, a partir de premissas absolutamente infundadas a autoridade fiscal adotou
uma série de procedimentos eivados de vícios procedimentais que fulminam a validade do ato de
intimação cuja autoridade fiscal considerou válida.
O procedimento adotado pela fiscalização não possui qualquer base legal, vejamos
o que dispõe o art. 10 do Decreto 7.514/2011 que regulamenta o ato de intimação:

Art. 10. As formas de intimação são as seguintes:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, inciso I, com a redação dada pela
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 67 );
II - por via postal ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento
no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo ( Decreto no 70.235, de 1972,
art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67 );
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo (
Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, inciso III, com a redação dada pela Lei no
11.196, de 2005, art. 113 ); ou
IV - por edital, quando resultar improfícuo um dos meios previstos nos incisos I a
III do caput ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, publicado ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 1o ,
com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, art. 25 ):
a) no endereço da administração tributária na Internet;
b) em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
c) uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 1o A utilização das formas de intimação previstas nos incisos I a III não está
sujeita a ordem de preferência ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 3o , com a
redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113 ).
Fl. 3641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720103/2016-32
13
§ 2o Para fins de intimação por meio das formas previstas nos incisos II e III,
considera-se domicílio tributário do sujeito passivo ( Decreto no 70.235, de 1972,
art. 23, § 4o , com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67):
I - o endereço postal fornecido à administração tributária, para fins cadastrais; e
II - o endereço eletrônico atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 4o , inciso
II, com a redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
§ 3o O endereço eletrônico de que trata o inciso II do § 2o somente será
implementado com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração
tributária informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção (
Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 5o , com a redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005, art. 113).
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá atos complementares às
normas previstas neste artigo ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 6o , com a
redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).

Em que pese inexistir benefício de ordem relativo às formas de intimação previstas
nos incisos I a III do referido dispositivo, eles sempre se referem ao domicílio tributário eleito pelo
contribuinte. No caso de intimação improfícua, deveria a autoridade fiscal ter adotada a intimação
por edital, nos termos do que dispõe o inc. IV do referido dispositivo legal.
As intimações que a autoridade fiscal considerou válida (tendenciosamente para
evitar o transcurso do prazo decadencial) relatadas nos itens 1 e 2 das suas conclusões não foram
efetivadas.
Os vícios se acumulam: (i) foram intimações realizadas em domicílio fiscal estranho
ao do contribuinte; (ii) intimação realizada fora do domicílio fiscal do próprio sócio Carlos Alberto
Regatieri, em imóvel da sua propriedade mas onde reside a sua mãe, cuja correspondência foi
devolvida sem sequer ter realizado a abertura da mesma; (iii) intimação feita no escritório do
advogado da contribuinte que a autoridade fiscal reconhece que houve recusa no recebimento.
Nenhuma das situações entendidas como válidas pela autoridade fiscal e pela DRJ
acarretaram na efetiva ciência do lançamento, além de absolutamente viciadas.
Ademais, também necessário ressaltar o que dispõe a Súmula CARF n. 09:

Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720103/2016-32
14
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Em outras palavras, a notificação por via postal é válida desde que realizada no
domicílio tributário eleito pelo contribuinte, ainda que não tenha sido por ele recebida, aplicando-
se assim a consagrada teoria da aparência.
Entendo que todos os vícios da intimação apenas restaram superados com a
efetivação da intimação do Sr. Carlos Alberto Regatieri em 04/01/2017 ao retirar uma das
correspondências destinadas ao seu endereço residencial (fato confessado pela empresa em
impugnação). Isto porque, em que pese entenda que tal intimação também restaria viciada, ela
atendeu a sua finalidade de efetiva ciência da contribuinte que apresentou sua devida
impugnação.
Assim, tendo em vista que o reconhecimento da nulidade depende do efetivo
prejuízo, deve-se entender como superados os vícios de nulidade à partir da intimação realizada
no dia 04/01/2017, entretanto, após o decurso do prazo decadencial ocorrido no dia 02/01/2017
(para os 2o. e 3o. trimestres de 2011), isto considerando-se a manutenção da multa qualificada e
aplicação do art. 173 do CTN. Neste ponto, teríamos o provimento parcial do Recurso.
Entretanto, no que se refere à qualificação da multa, ao compulsar o TVF acostado
as fls. 3381 a 3392 é possível verificar que a autoridade fiscal sequer fundamenta aplicação da
referida penalidade. Assim, mesmo que avançando no mérito também entendi que seria o caso de
afastamento da referida qualificação, o que afastaria aplicação da regra insculpida no art. 173 do
CTN. Neste caso, teríamos a totalidade do crédito fulminado pela decadência.
Ocorre que, vencido este relator quanto ao afastamento da multa qualificada, o
acatamento da preliminar de nulidade relativa à decisão recorrida tornou-se necessária. Isto
porque, não podendo-se superar a respectiva preliminar para dar provimento integral ao Recurso,
não podemos prosseguir na análise das demais razões recursais.
Entretanto, quando retornarem os autos para novo julgamento no âmbito deste
CARF, todas essas razões serão rediscutidas novamente.
Assim, antes de adentrar ao mérito do recurso, cumpre ressaltar que a Recorrente
alega nulidade da decisão da DRJ onde, em resumo, lista uma série de vícios da decisão recorrida:

a) em flagrante preterição ao direito de defesa, não enfrentou extenso tema
trazido pela impugnação de crucial relevância para os desígnios do
julgamento, haja vista que, com provas e documentos, a autuada afastara a
imputação da prática de descaminho. E esse tema é bastante sensível
porquanto foi considerado pela autoridade julgadora como o parte da “trilha
Fl. 3643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720103/2016-32
15
operacional criminosa e fraudulenta” e “elemento fático nuclear da ação do
Fisco”;
b) adotou de forma parcial o princípio da verdade material ao tomar como
incontestável o que está contido em anotações e ao desconsiderar o que
está contido em notas fiscais regularmente emitidas segundo as exigência
do Fisco Estadual;
c) enfrentou temática sequer aventada no lançamento e, por isso mesmo, não
contestada na impugnação [Créditos da não-cumulatividade da contribuição
ao PIS e da Cofins, que foi, inclusive, objeto da ementa do acórdão];
d) admitiu expressamente, na ementa e no texto, que o presente lançamento
se deu sob as regras do lucro arbitrado, quando, na verdade, foi apurado
segundo as regras do lucro presumido;
e) deixou de apreciar uma série de argumentos autônomos da impugnação.

Bom, em que pese não concorde integralmente com os fundamentos das razões
recursais quando aborda cada um desses tópicos, entendo assistir razão à referida preliminar.
Da análise dos autos, do TVF e da decisão recorrida, é possível confirmar que a DRJ
falhou e adotou uma série de premissas estranhas ao presente lançamento.
A primeira, e mais grave delas, é a de que o presente lançamento tivesse ocorrido
sob a sistemática do lucro arbitrado, quando não o foi! Veja que a DRJ indefere algumas razões
recursais em razão de tal argumento, o que por si só já seria vício suficiente para anular a decisão
recorrida.
Veja que a premissa absolutamente equivocada da decisão recorrida consta da
própria ementa e das suas razões de decidir, senão vejamos:

ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou quando a escrituração contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, ou para determinar o lucro
real.
(...)
Ressalta-se, por fim, que o dever da emissão de notas fiscais regular é da
contribuinte. Se emitisse a nota fiscal a cada venda efetivamente realizada com os
valores exatos, não poderia subsistir neste caso, o arbitramento.
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720103/2016-32
16
Os arts. 923 a 925 do RIR/99, 'in verbis", ressaltam o disposto:
"Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)." "Art. 924. Cabe à autoridade
administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados com observância do
disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o)." "Art.
925. O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o)." Ou seja, para
que a escrituração faça prova em favor do contribuinte dos fatos nela registrados,
necessário se faz a estrita observância das disposições legais e que os fatos
estejam devidamente comprovados por documentos hábeis. Ausentes tais
requisitos, não ocorre a inversão do ônus da prova de que trata o artigo 924 do
RIR/99. Nesse caso, incumbe ao contribuinte comprovar na devida forma e com
documentos idôneos todos os fatos escriturados, o que de fato não ocorreu.
(...)
A interessada pleiteia que, para fins de tributação do PIS/Pasep e da Cofins
[reflexos], no caso de manutenção parcial do arbitramento das receitas, que se
leve em conta a existência também de saídas de produtos adquiridos no mercado
interno, na proporção defendida pela mesma.

Ocorre que, ao contrário da premissa adotada pela DRJ, o lançamento se deu
através do regime de apuração adotado pela mesma para o referido exercício, qual seja, o lucro
presumido.
De fato, diante do contexto fático e documental onde a autoridade fiscal considerou
que talonários de pedido e cadernos seriam verdadeiros livros-caixa, algo com o que a DRJ
concordou, talvez fosse hipótese para realização de arbitramento, mas não foi esse o
procedimento adotado pela autoridade fiscal.
Assim, a DRJ ao adotar essa premissa já incide em vício grave na sua decisão, pior
ainda ao adotar tal argumento para negar pontos de fundamentação defensiva.
Desta feita, tal ponto para mim já seria suficiente para se anular a decisão da DRJ
para que nova decisão seja proferida a salvo de vícios.
Entretanto, outros pontos também reforçam a nulidade da decisão recorrida.
De fato, a DRJ não enfrentou todos os argumentos defensivos, o que não seria
isoladamente motivo para justificar uma nulidade, ainda mais diante do fato de que a autoridade
julgadora não é obrigada a enfrentar todas as alegações defensivas da recorrente.
Fl. 3645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720103/2016-32
17
No que se refere aos argumentos relativos ao descaminho, que não é objeto do
presente lançamento, os mesmos se confundem com os fundamentos caracterizadores da
infração de omissão de receitas, e deveriam ter sido enfrentados pela DRJ.
De fato, a DRJ adotou as afirmações fiscais como verdades absolutas sem justificar o
porquê os argumentos defensivos não mereciam ser acolhidos, fazendo isso de maneira
absolutamente genérica.
Tendo em vista que vários foram os lançamentos tributários contra o contribuinte,
pode ser que tal procedimento fiscal tenha sido adotado em outro ano calendário, mas não o foi
no presente lançamento.
Ademais, a recorrente trouxe em sua impugnação uma série de argumentos
fundados em documentos e fatos concretos que sequer foram analisados pela DRJ.
Assim, tendo a DRJ se fundado em premissa fática e probatória inexistente nos
presentes autos, também se caracteriza como vício que acarretou no cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
Desta feita, diante de tais fatos e verificando este relator que tais vícios da decisão
recorrida efetivamente importaram em cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
entendo que a decisão recorrida deva ser anulada para que nova decisão seja proferida com base
em premissas fáticas, probatórias e legais corretas.
Por tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de acolher a preliminar de
nulidade da decisão recorrida, devendo o processo retornar para que nova decisão seja proferida,
restando prejudicadas as demais razões recursais.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 3646
DF CARF MF
Original